Tribunal: TJDFT
Processo: 0716222-67.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação de alimentos se vincula à cláusula rebus sic stantibus, com a possibilidade de revisão do quantum debeatur se superveniente fato hábil a alterar o binômio necessidade versus possibilidade.
2. Cumpre ao magistrado, na fixação dos alimentos, considerar a situação econômica das partes, a fim de averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade, com fulcro no artigo 1.694 do Código Civil.
3. Considerando, por um lado, as necessidades do menor, que possui diagnóstico de TEA, TOD e TDAH, e as possibilidades do genitor e, por outro lado, o aumento de seus encargos familiares com o nascimento de 3 (três) outros filhos, não se vislumbra a majoração da obrigação alimentar fixada em sentença, de 17% dos rendimentos brutos do alimentante, excluídos os descontos obrigatórios, além do pagamento do plano de saúde, sob pena de onerar demasiadamente o alimentante e violar o binômio necessidade/possibilidade que deve nortear a fixação dos alimentos.
4. Apelação conhecida e não provida.